Tribunal: TJSP
Processo: 2002231-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002231-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é paciente BRUNO
VINICIUS DOS ANJOS BITONTI e Impetrante JOSELITO GUEDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2002231-68.2020.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2002231-68.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr. Joselito Guedes de Oliveira
Paciente: Bruno Vinícius dos Anjos Bitonti
Comarca: Pariquera-Açu Vara Única
Voto n. 45.734
HABEAS CORPUS. Pretensa prática do delito de
furto qualificado e associação criminosa.
Paciente que, na companhia de corréus, teria
subtraído faróis de carretas reboque. Indicadores de materialidade e autoria.
Decisão suficientemente escorada em dados
objetivos contidos nos autos, não se há falar
em constrangimento ilegal, descabida cautelar
alternativa
em
razão
de
indicadores
de
ocorrência que deixa perplexa a população
ordeira, alinhado ao fato de que possível em
outros
desatinos
na
mesma
região.
Constrangimento ilegal inocorrente. Denegação
da ordem.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol de paciente
Bruno Vinícius dos Anjos Bitonti, apontando-se como
autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Única da Comarca
de Pariquera-Açu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2002231-68.2020.8.26.0000
- 3 -
Em resumo, alega que o paciente estaria sofrendo
possível constrangimento ilegal, em decorrência da
decretação de sua prisão preventiva, pois, no seu modo
de ver, carente de adequada fundamentação.
Sustenta,
ainda,
que
o
increpado
reuniria
predicados pessoais para, em liberdade, responder ao
feito, alinhado ao fato de que eventual sentença penal
condenatória fixará regime prisional menos severo que
a constrição cautelar.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
preventiva
do
paciente
ou
a
substituição
por
cautelares alternativas ao cárcere.
Indeferido o pleito liminar (fls. 21/24), vieram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2002231-68.2020.8.26.0000
- 4 -
aos autos as informações judiciais (fl. 26) e o r.
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, este pela
denegação da ordem (fls. 40/44).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 45.734
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
Sobre o paciente pende suspeita de envolvimento
nos
crimes
de
furto
qualificado
e
associação
criminosa, fato pretensamente ocorrido na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2002231-68.2020.8.26.0000
- 5 -
Pariquera-Açu, na data de 7.1.2020.
A denúncia ministerial (fls. 97/99, dos autos de
origem), destaca que o paciente, juntamente com outros
corréus, teria supostamente subtraído, para proveito
comum, dois farois de caminhão carreta reboque, no
valor aproximado de R$3.000,00 (três mil reais),
pertencente à empresa “Rosa Sul Transporte de Cargas
Ltda.”.
Consta também que, desde data ainda incerta até
7.1.2020, os envolvidos teriam se associado de forma
estável e permanente, para o fim específico de cometer
crimes de furto.
Segundo o até então apurado, os denunciados, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2002231-68.2020.8.26.0000
- 6 -
residem na Capital do Est., combinaram de se deslocar
até a cidade de Pariquera-Açu para praticar furtos em
caminhões nos postos da Rodovia BR 116. Eles, então,
teriam ido no veículo HB20, placas FQI-6450, conduzido
pelo ora paciente, e chegaram no Auto Posto Búfalo.
Foi assim que, aproveitando-se do repouso noturno,
efetuaram a subtração dos farois do semireboque SR
FACCHINI da vítima, que foi conduzido até ali pelo
motorista
Márcio
Scopel
Albuquerque
e
que
se
encontrava dormindo no interior da carreta. Na
sequência, eles colocaram os farois embaixo de uma
placa de sinalização da rodovia.
Ocorre que Policiais Militares receberam informações da existência de veículo suspeito estacionado às margens da Rodovia e efetuaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2002231-68.2020.8.26.0000
- 7 -
diligências, localizando o citado veículo, que se
tratava do HB20. Ato contínuo, efetuaram abordagem nos
denunciados. Os corréus tentaram empreender fuga,
porém foram detidos pelos agentes públicos e, indagados, indicaram onde estavam os farois subtraídos.
O fato de os denunciados se deslocarem cerca de
200km (de São Paulo/SP até o Posto acima); a
quantidade de objetos destinados à subtração de peças
de veículos; e a própria confissão parcial na
Delegacia pelos corréus, afirmando que teriam decidido
subtrair peças de veículos porque já sabiam da
facilidade de praticar furtos na região, evidenciam
que se não se tratou de concurso eventual de agentes,
mas sim que estavam, de forma estável e permanente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2002231-68.2020.8.26.0000
- 8 -
associados para a prática de furtos.
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva destacou a necessidade da segregação
provisória nos seguintes termos: “(...) Ainda que os
custodiados
sejam
primários,
observa-se
que
a
gravidade concreto dos fatos narrados é acentuada.
Isto porque os investigados, pelo que consta no
expediente, são oriundos da Capital e teriam vindo
para a região com o único intuito de furtarem peças de
caminhão. Diante disso, o sentimento de insegurança
causado na comunidade bem como o risco de que soltos
possam a vir praticarem novos delitos ou não serem
mais localizados é relevante. (...) Outrossim, os
presos possuíam no automóvel em que estavam diversos
objetos de origem desconhecida que, ao menos por ora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2002231-68.2020.8.26.0000
- 9 -
indica
serem
provenientes
de
outros
furtos,
caracterizando em tese comportamento contumaz. (...)
Deve-se atentar também para o fato de que a partir do
ano passado ocorreram diversos crimes patrimoniais
praticados do mesmo modo, indivíduos vindo de outros
lugares para praticarem furtos em postos localizados
na rodovia. (...) É possível inferir, pelo menos neste
momento, que a região tem sido atrativa para este tipo
de crime, em especial pela grande possibilidade dos
autores não serem mais encontrados após evadirem-se
pela rodovia (...)” (fl. 13).
Verifica-se, pois, que não estamos tratando aqui
apenas de um furto qualificado, cometido por agentes
primários,
mas
da
possibilidade
de
termos
uma
associação criminosa voltada para tal prática, questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2002231-68.2020.8.26.0000
- 10 -
que somente poderá ser esclarecida no bojo do processo
de conhecimento, após a colheita de todas as provas
durante a instrução processual.
Destaco que aqui ainda não cabe exame do fato.
Acolher qualquer tese defensiva sustentada em sede de
'habeas corpus' demandaria minucioso exame do conjunto
fático e probatório, o qual há de ser feito pelo Juízo
ordinário,
durante
a
instrução
processual
contraditória. A análise sobre a existência de prova
da materialidade do delito ou mesmo acerca de indícios
de autoria são questões que não podem ser dirimidas em
recurso de 'habeas corpus', por demandar o reexame
aprofundado das provas, vedado na via recursal eleita
(STJ, RHC 89.702, DJe 1.2.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2002231-68.2020.8.26.0000
- 11 -
Como já se decidiu no Col. Supremo Tribunal
Federal, “a garantia da ordem pública (...) visa,
entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva,
assim resguardando a sociedade de maiores danos” (HC
84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005),
além de se caracterizar “pelo perigo que o agente
representa para a sociedade como fundamento apto à
manutenção da segregação” (HC 90.398/SP, rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 18.5.2007)”.
Ora, cf. precedentes, “(...) Não é ilegal o
encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar
para garantia da ordem pública, especialmente em
elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado,
qual seja, a reiteração delitiva (...)” (STJ, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2002231-68.2020.8.26.0000
- 12 -
296950/SP, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, J.
23.10.2014).
As circunstâncias, pois, não afastam o cabimento
da medida de prisão preventiva, nem se olvide que não
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a
denegação de 'habeas corpus' se nele a parte objetiva
a 'mera substituição do juízo subjetivo externado em
decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados
pela lei' (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 5a T., J. 24.9.2013; HC 240.007/SP,
rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a T., J. 26.5.2015;
STF, HC 125.804/SP, rel. Min. ROSA WEBER, 1a T., J.
24.2.2015; RHC 126.336/MG, rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
2a T., J. 24.2.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2002231-68.2020.8.26.0000
- 13 -
Outrossim, o exame dos requisitos ensejadores da
ordem está objetivamente afeto ao juízo monocrático. À
instância recursal revisora compete somente reapreciá-
lo desde que a situação dos autos possa indicar
exemplo teratológico não resolvido por aquele.
Observo, acerca do conteúdo, que sequer se exige
fundamentação exaustiva, suficiente a presença de
indicadores concretos baseados na real necessidade de
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
(STJ, HC 289.618/PA, DJe 10.8.2015). Não precisa o
Juiz argumentar sobre todo e qualquer detalhe, o que
acarretaria motivações redundantes e substancialmente
inúteis. É necessário que o juiz exponha a motivação
de tudo que é relevante, vale dizer, de todas as
escolhas que influenciem o êxito final da controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2002231-68.2020.8.26.0000
- 14 -
e de todas as premissas de seu raciocínio que foram
logicamente colocadas em questão.
Por enquanto, não satisfeitas as condições para
liberdade provisória.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à
turma recursal que DENEGUE A ORDEM.

Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator